Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PARCELAMENTO. ADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. INCONSISTÊNCIA SISTÊMICA. FINANCIAMENTO NÃO EFETIVADO. ASSIMILAÇÃO PELAS RÉS. FATURA. EM ABERTO. ERRO. PROVISIONAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA. PREVISÃO DE DECOTE DAS PARCELAS INADIMPLIDAS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA. MONTANTE DESTINADO A PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. DISPOSIÇÃO ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE RETIDO. IMPERATIVO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Soando incontroversa a repactuação dos débitos originários do uso de cartão de crédito, com o parcelamento das obrigações assumidas pelo titular e correntista, e a ocorrência de inconsistência sistêmica que afeta os sistemas das instituições bancária e operadora do cartão, implicando o não reconhecimento do pactuado e do adimplemento da primeira parcela, levando ao cancelamento do cartão e da cobrança, de forma imediata, de todo o saldo devedor, assim como ao provisionamento, na conta corrente do consumidor, da integralidade de sua remuneração, sobeja impassível de dúvida a cobrança indevida promovida pelas instituições financeira e bancária, ensejando a repetição do indevidamente exigido.
3. As instituições financeiras que, lastreando-se em disposição inserta em instrumento negocial e em erro decorrente de inconsistência sistêmica, realizam cobrança indevida, retendo integralmente os salários auferidos pelo consumidor, seu correntista, como forma de realização das obrigações originárias do contrato originalmente convencionado sem cláusula de consignação em pagamento, cujo débito fora objeto de parcelamento, incursionam pela prática de abuso de direito e de ato ilícito, ensejando que, a par de serem compelidas a repetirem o ilegitimamente retido e bloqueado, compensem os danos morais que irradiaram ao consumidor ao deixá-lo desguarnecido dum mínimo para guarnecer e fomentar suas necessidades materiais cotidianas, a par de ser reputado inadimplente e cobrando indevidamente.
4. Constatado que o consumidor não incorrera em inadimplência, porquanto adimplente com o parcelamento pactuado, a conduta da instituição financeira consubstanciada na cobrança indevida por meio da retenção da totalidade da remuneração que aufere é inexoravelmente abusiva, devendo ser reprimida, e, em contrapartida, afetando o havido os direitos da sua personalidade do consumidor, irradiara-lhe dano moral ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade, bem-estar psicológico etc -, devendo ser pecuniariamente compensada pelo efeitos do ilícito que o vitimara.
5. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar as autoras do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.